Tribunal: TJMT
Processo: 1015580-75.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015580-75.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (IMPETRANTE), Juizo da Comarca de Querência (IMPETRADO), JHENIFFER GIL RODRIGUES - CPF: 030.352.031-05 (PACIENTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID PEDROSO DA SILVA - CPF: 058.119.791-77 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIVA VIANA FERREIRA - CPF: 040.597.873-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE ARANTES - CPF: 054.012.631-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO DE MENORES, HOMICÍDIO QUALIFICADO –

1) REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO CONFORME ART. 319, CPP
-

IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO FUNDAMENTADA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– REITERAÇÃO DELITIVA – INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA - INEFICÁCIA/INADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES -
2)
PRISÃO DOMICILIAR – FILHOS MENORES DE 12 ANOS - IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA AOS CUIDADOS NÃO COMPROVADA – 3)
PANDEMIA COVID-19 – PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – COAÇÃO ILEGAL NÃO CONSTATADA –
ORDEM

DENEGADA COM O PARECER MINISTERIAL.

1 -
A reiteração delitiva e as notícias de que a paciente é integrante de facção criminosa de alta periculosidade, são indicadores idôneos da necessidade da prisão cautelar para manutenção da ordem pública, sendo totalmente ineficazes e inadequadas,
in casu,
outras medidas cautelares diversas da prisão;

2 –
Se não demonstrado nos autos, com concretude, a imprescindibilidade da presença da paciente aos cuidados com o filho menor de 12 (doze) anos, é inviável converter-se a prisão preventiva em prisão domiciliar;

3 -
As disposições contidas na Recomendação n. 62, CNJ não tem caráter cogente e não podem ser encaradas como um “passe livre” para libertação de presos provisórios. Hipótese em que não se verifica nenhuma peculiaridade que autorize substituir-se a prisão, por domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor da paciente
JHENIFFER GIL RODRIGUES
, em que a lega coação ilegal e aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Querência-MT.

Narra-se que a paciente está respondendo ação penal pela prática dos crimes previstos nos artigos 2º, §§ 2º, 3º e 4º, inc. I, da Lei nº 12.850/13, artigo 121, § 2º, incisos I, III, IV, c/c artigo 29,
caput
, do CP; e art. 244 -B, § 2º, do ECA (por sete vezes), e pugna-se que a prisão preventiva seja revogada, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da segregação, ou que seja colocada em prisão domiciliar, diante não só da atual pandemia do novo coronavírus, mas também, porque é mãe de 2 filhos menores de 12 anos, fazendo, no seu entender,
jus
ao benefício.

A liminar foi indeferida (Id 53227474).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id 53638452).

A d. PGJ
opinou pela
denegação da ordem
, em parecer não sumariado (Id
53848478
).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020